Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-35.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000687-35.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: RAFAELA SILVA PENNA

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), nos termos da Súmula 596 do STF.

II - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, conforme o REsp 1.061.530/RS - Tema Repetitivo 27 do STJ.

III - A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial adequado para aferição da abusividade, admitindo-se faixa razoável de variação de até uma vez e meia da taxa média.

IV - No caso concreto, a taxa de juros de 21% ao mês aplicada ao contrato de empréstimo pessoal, representando mais que o triplo da taxa média de mercado de 6,22% ao mês vigente na época da contratação, configura abusividade manifesta.

V - O alegado maior risco da operação e custos operacionais elevados, embora relevantes, não foram demonstrados de forma específica nos autos, não justificando taxa superior ao triplo da média de mercado.

VI - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000687-35.2025.8.05.0134
, em que são partes, como Apelante,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como Apelada,
RAFAELA SILVA PENNA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta